Tribunal: STF
Processo: ARE 734431
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Agravo interposto contra decisão, que, na origem, aplica a sistemática da repercussão geral. Agravo incabível. 4. Matéria de ordem pública. Prescrição. Inocorrência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.